Tribunal: TJBA
Processo: 8008099-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008099-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): TATSON CABRAL PIZZANI, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: ETELVINA LEAL PEREIRA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS- RENAME. PARTE PORTADORA DE DIVERSAS PATOLOGIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL PARA DIRECIONAR DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1 - Presentes os requisitos exigidos pela legislação processual para o deferimento de tutela de urgência diante da probabilidade do direito, revelada no necessário e adequado tratamento de saúde, constitucionalmente assegurado ao Recorrente (arts. 6º e 196 da CF/88), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso não concedida a medida, que poderá provocar rápida evolução do quadro clínico da Paciente (nsuficiência Vascular (CIDI87), a qual gerou amputação de membros inferiores (CID T13), Transtornos Fibroblásticos (CIDM72), Incontinência Urinária e Fecal (CID R32 e R15), Hidrocefalia causada por déficit cognitivo(CID G91), Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I10), Diabetes tipo 2 (CIDE11.3). 2 – O agravante (Município) é responsável para adoção de medidas que viabilize o fornecimento do medicamento. Competência comum (art. 23, II, da CF). Tema 793 do STF. 3 – Comprovado os requisitos para concessão da tutela de urgência. 4 – Decisão mantida. Agravo Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8008099-02.2023.8.05.0000 que é agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e agravado ETELVINA LEAL PEREIRA Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.